Tribunal: CARF
Processo: 13888.002133/2004-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13888.002133/2004-66
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3201-009.157 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2021
Embargante
DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PIRACICABA - SP
Interessado
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRACICABA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/08/1994 a 31/08/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO
PARA SANEAR E APERFEIÇOAR O ACÓRDÃO EMBARGADO.
Acolhem-se os embargos declaratórios para sanear obscuridade de modo a
esclarecer o alcance da decisão embargada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanear o vício apontado e esclarecer o
alcance da decisão embargado. Vencidos os Conselheiros Laércio Cruz Uliana Junior, relator,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Márcio Robson Costa que rejeitaram os embargos. Designado
para redigir o voto vencedor, o Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade. – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002133/2004-66
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.157 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002133/2004-66

Relatório
Trata-se de embargos de declaração interposto em razão do acórdão voluntário
que foi assim julgado conforme ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
31/08/1994 a 31/08/2004 PIS. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRAZO 10 ANOS
(5+5).
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
SÚMULA
91/CARF.
PLEITO
FORMULADO APÓS O PRAZO DECENAL.
O pedido de restituição (PER) de tributo por homologação, que tenha sido pleiteado
anteriormente à 09/06/05, antes da entrada em vigor de LC 118/05, o prazo
prescricional é de 10 (dez) anos, conforme Súmula 91/CARF.
SÚMULA No. 91 CARF Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes
de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplicase o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
PIS IMUNIDADE.
Recurso Extraordinário no 566.662/RS, de relatoria do Min. Marco Aurélio, em regime
de Repercussão Geral, Tema 032, assim fixou:
Tese: “Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei
complementar” IMUNIDADE DISCIPLINA LEI COMPLEMENTAR. Ante a
Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade
fazse mediante lei complementar.

Foram apresentados embargos de declaração pela unidade de origem, admitido
pelo Presidente da Turma, conforme abaixo:
Compulsando o voto condutor da decisão, constatei que, efetivamente, existe uma
obscuridade, tendo em vista que, tanto no dispositivo do voto quanto no acórdão da
decisão, determina-se a apreciação do mérito do pedido formulado pelo recorrente, sem,
no entanto, jamais declinar qual autoridade administrativa é a destinatária dessa
determinação (se a DRJ ou a DRF).
Com essas considerações, para os fins previsto no § 7° do art. 65 do RI-CARF, com a
redação que lhe foi dada pela Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de 2016, acolho os
embargos interpostos, para que o Colegiado esclareça o alcance da decisão, de modo a
viabilizar-lhe a execução, inclusive considerando as restrições referidas pela Autoridade
Preparadora embargante.
Encaminhem-se os autos ao relator, Conselheiro Laércio Cruz Uliana Júnior, para que
relate o feito e inclua o processo em pauta de julgamento do Colegiado 3201.
assinado digitalmente Charles Mayer de Castro Souza Presidente da 1a Turma
Ordinária - 2a Câmara - 3a Seção - CARF
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.157 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002133/2004-66

Os embargos de declaração foram interposto tempestivamente.
A unidade de origem alega divergência entre o julgamento proferido pelo seguinte
motivo:
(...) em razão do disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1, de 2014, e na Nota PGFN/CASTF/No 637/2014, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) encontra-se vinculada ao entendimento neles esposado,
de que devem ser observados, também, os requisitos previstos na legislação ordinária.
Vejamos:
4. Por meio da Nota PGFN/CASTF/No 637/2014, a Procuradoria da Fazenda Nacional
discorre a respeito da imunidade prevista no art. 195, § 7o da Constituição Federal, cuja
ementa a seguir se transcreve.
(...)
Com base nesse entendimento e nesse efeito vinculante, a Receita Federal do Brasil
emitiu a Solução de Consulta COSIT no 173, de 13/03/2017, cuja ementa também se
reproduz.
(...)
A matéria, igualmente, encontra-se assentada na Instrução Normativa RFB no
1.911, de 11/10/2019, conforme se verifica em seu artigo 24.
(...)
Verificou-se que, até o momento, não há ato da Procuradoria da Fazenda Nacional, nos
termos do art. 19 da Lei no 10.522/2002, com relação ao Recurso Extraordinário no
566.622/RS do STF.

Ressalta-se, que foi o admitido os embargos para que esclareça qual o alcance do
julgado.
Pois bem! Verifico que não merece prosperar o argumento da Unidade de Origem,
pois, o que se alega que a o Auditor tem de observar os normativos expedidos pela RFB e PGFN,
contudo, ao proferir o voto pelo CARF foi determinado que seja observado o exposto no Recurso
Extraordinário no 566.622/RS.
De tal sorte, todo e qualquer ato emanado pela PGFN e RFB incompatível com o
julgado em Repercussão Geral deve ser afastado, sem que exista qualquer falta funcional pelo
Auditor, devendo cumprir a decisão nos limites do CARF.
Ainda ressalta-se que nos termos do art. 62, §2o do RICARF é de reprodução
obrigatória os julgados do Supremo Tribunal Federal.
Vale lembrar que em voto proferido pela 3a CSRF ficou assim decido:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001 COFINS.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE EDUCAÇÃO.
IMUNIDADE. OBSERVÂNCIA AO ART. 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. ILEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA DO CEBAS. Quanto à discussão
acerca da legitimidade da exigência do CEBAS para as entidades de educação e de
assistência social sem fins lucrativos, para fins de fruição da imunidade/isenção das
contribuições de seguridade social, é se de considerar que o STF, em sede de
repercussão geral, quando da apreciação do RE 566.622/RS, firmou entendimento de
que somente a Lei Complementar seria forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.157 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002133/2004-66

7o, da CF/88, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas. Explicitou que tais contrapartidas para a emissão do CEBAS devem-se
dar por Lei Complementar, e não através de Lei Ordinária - Lei 8.212/91 e Lei
12.101/09. Considerando que as Leis Ordinárias não trazem somente normas
procedimentais para a emissão do Certificado, excedendo ao estabelecer o modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social, é de se considerar que as
entidades beneficentes de assistência social, para fins de fruição da imunidade/isenção
das contribuições de seguridade social, devem observar somente as contrapartidas
previstas em Lei Complementar - estas definidas no art. 14 do CTN. O que, por
conseguinte, devem ser considerados “como” concedidos o CEBAS de que trata o art.
55, inciso II, da Lei 8.212/91, ainda que não tenham sido de fato emitidos para tais
entidades, para todas as entidades que observam os requisitos dispostos em Lei
Complementar - CTN.” (Processo no 13808.000813/2002-26; Acórdão no 9303-010.974;
Redatora do voto vencedor Conselheira Tatiana Midori Migiyama; sessão de
11/11/2020)

Finalmente, na admissão dos embargos alega que existe omissão aonde deve ser
processado o determinado no julgado (DRJ ou DRF), mais uma vez sem razão e sem
questionamento da Unidade de Origem quanto a esse tópico.
Não assiste razão uma vez que, por uma questão lógico dedutível, o feito somente
voltaria ser processado pela DRJ em caso de anular a decisão DRJ, caso que não ocorreu, assim
que o presente processo deve ter seu processamento a Unidade de Origem.
Finalmente, a título de esclarecimento, a decisão embargada foi no sentido de ser
aplicado o decidido no RE n° 566.622/RS, considerando, ainda, a constitucionalidade do art. 55
da Lei n° 8.212/1991.

CONCLUSÃO.
Diante do exposto, voto para rejeitar os Embargos de Declaração.

(assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Conselheiro

Voto Vencedor
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Redator.
Com a devida vênia, divirjo em parte, do bem elaborado voto apresentado pelo
Ilustre Conselheiro relator, tendo sido designado para elaboração do voto vencedor.
A divergência se dá tão somente em relação à conclusão do Sr. Relator, o qual
compreendeu pela rejeição dos embargos, enquanto perfilho o entendimento de que os embargos
declaratórios devem ser conhecidos para fins de esclarecimento, sendo saneado o vício apontado,
considerando que os embargos foram acolhidos pelo Sr. Presidente da 1a Turma Ordinária - 2a
Câmara - 3a Seção – CARF para que o Colegiado esclareça o alcance da decisão.
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.157 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002133/2004-66

Assim, a título de esclarecimento do alcance da decisão embargada, compreendo
que foi no sentido de ser aplicado o decidido no Recurso Extraordinário no 566.522/RS,
considerando, ainda, a constitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212/1991.
Diante do exposto, voto por acolher os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, para sanear o vício apontado e esclarecer o alcance da decisão embargada.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital